Tribunal: TJSP
Processo: 3004348-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança - Professora Temporária/Licença maternidade – Inconformismo diante de liminar que concedeu à impetrante a licença maternidade pelo prazo de 180 dias - Servidora contratada nos termos da LCE n° 1.093/2009 – Aplicação do disposto no artigo 198 da Lei Estadual n° 10.261/68, com a redação dada pela LC n° 1.054/2008 - Previsão do art. 7o, inciso III, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança - Professora Temporária/Licença maternidade – Inconformismo diante de liminar que concedeu à impetrante a licença maternidade pelo prazo de 180 dias - Servidora contratada nos termos da LCE n° 1.093/2009 – Aplicação do disposto no artigo 198 da Lei Estadual n° 10.261/68, com a redação dada pela LC n° 1.054/2008 - Previsão do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 – Ato de livre convicção do Magistrado – Deferida a liminar caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade – Precedentes deste Egrégio Tribunal - Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004348-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são agravantes
ESTADO DE SÃO PAULO e DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO, DA DIRETORIA
DE ENSINO DE BRAGANÇA PAULISTA, é agravada SABRINA APARECIDA
SANTOS PEREIRA SHINYA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004348-49.2019.8.26.0000 -Voto no 24147 (AHC)
2
VOTO No 24147
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004348-49.2019.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: SABRINA APARECIDA SANTOS PEREIRA SHINYA
Juiz de 1a Instância: Rodrigo Sette Carvalho
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de segurança -
Professora Temporária/Licença maternidade
Inconformismo
diante de liminar que concedeu à impetrante a licença maternidade
pelo prazo de 180 dias - Servidora contratada nos termos da LCE
n° 1.093/2009 Aplicação do disposto no artigo 198 da Lei
Estadual n° 10.261/68, com a redação dada pela LC n° 1.054/2008
- Previsão do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09 Ato de livre
convicção do Magistrado Deferida a liminar caberá a revisão na
segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou
ilegalidade
Precedentes deste Egrégio Tribunal - Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão de fls. 18/19,
proferida nos autos de mandado de segurança, que deferiu medida liminar
para o fim de conceder à impetrante, professora temporária, a prorrogação da
licença gestante, a fim de que o prazo total seja de 180 (cento e oitenta) dias.
A agravante alega, em síntese, que o art. 1° da Lei
n°8.437/92 veda, expressamente, a concessão de tutela de urgência contrária
ao Poder Público (liminares e antecipações de tutela) toda vez que providência
semelhante não puder ser concedida em ações de Mandado de Segurança, por
expressa vedação legal. Aduz, ainda, que os servidores temporários,
contratados sob a égide da Lei Complementar Estadual no 1.093/09, não se
confundem com os servidores estatutários, assim como não se confundem
com os celetistas, tratando-se de regime administrativo especial. Atualmente,
o Quadro do Magistério é composto por servidores permanentes (efetivos e os
de “Categoria F”), segurados pelo SPPREV, e os temporários, da “Categoria O”
(contratados nos termos da Lei Complementar no 1.093/2009), segurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004348-49.2019.8.26.0000 -Voto no 24147 (AHC)
3
pelo Regime Geral de Previdência Social (INSS).
No caso vertente, a impetrante foi contratada nos
termos da Lei Complementar no 1.093/2009 como Professora de Educação
Básica e, consequentemente, está submetida ao Regime Geral de Previdência
Social (INSS). Nessa esteira, incabível a aplicação da Lei Complementar no
1.054/2008, que alterou o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado
de São Paulo a respeito do período de licença gestante. A Administração
estaria ferindo o princípio da legalidade ao conceder 180 dias a quem não é
detentora de cargo efetivo e não está submetida ao Regime Próprio de
Previdência. À impetrante, como segurada do INSS, é permitido o afastamento
por 120 dias.
Em sede de análise preliminar, foi indeferido o efeito
suspensivo pretendido (fls. 22/24).
Não foi apresentada contraminuta (certidão de fls.
31).
É o relatório.
Primeiramente, há de ser afastada a alegação de que
não caberia tutela de urgência contra a Fazenda Pública por não ser possível a
concessão de liminar em Mandado de Segurança.
Na presente hipótese, não há que se falar em
concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de
qualquer natureza, consoante enuncia o art. 7°, § 2°, da Lei n° 12.016/09,
pois o direito a 180 dias de licença gestante está previsto em lei, devendo ser
assegurado à impetrante de imediato.
No tocante ao mérito, o recurso deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004348-49.2019.8.26.0000 -Voto no 24147 (AHC)
4
Nesta via recursal cabe apenas averiguar se estão
presentes os requisitos autorizadores da medida liminar pretendida.
Afere-se dos autos que a agravada impetrou
Mandado de Segurança contra o Dirigente Regional de Ensino de Bragança
Paulista, autoridade com relação a qual a agravante atua como assistente
litisconsorcial, pretendendo a concessão de liminar para que a autoridade
impetrada seja obrigada a conceder a licença gestante por 180 dias, sem
prejuízo de vencimentos.
Como é cediço, para a concessão da liminar há que
se perquirir acerca da ocorrência dos requisitos do fumus boni juris e do
periculum in mora, requisitos devidamente preenchidos, consoante explanação
que segue.
Com efeito, a Lei Complementar Estadual n° 1.093,
de 16 de julho de 2009 (que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado, de que trata o inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual),
prevê a extensão aos contratados sob seu regime de disciplina do Estatuto do
Funcionalismo Público Estadual:
Artigo 10
O contratado nos termos desta lei
complementar está sujeito aos mesmos deveres, proibições e
responsabilidades previstos na Lei n° 10.261, de 28 de outubro de 1968,
aplicando-se aos docentes, subsidiariamente, as disposições da Lei
Complementar n° 444, de 27 de dezembro de 1985.
E o artigo 198 da Lei Estadual n° 10.261/68
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo), com a
redação dada pela Lei Complementar n° 1.054, de 07 de julho de 2008,
dispõe que: À funcionária gestante será concedida, mediante inspeção
médica, licença de 180 (cento e oitenta) dias com vencimento ou
remuneração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004348-49.2019.8.26.0000 -Voto no 24147 (AHC)
5
Neste caso, se a liminar não fosse deferida, a tutela
pleiteada poderia resultar completamente ineficaz, a se ter em conta o
término da licença maternidade de 120 dias, o que obrigaria a agravada a
retornar às suas atividades. Paralelamente, eventual improcedência da ação
não tenderá a causar maior prejuízo à ora agravante.
Dessa
forma,
estão
presentes
os
requisitos
autorizadores da medida pleiteada, previstos no art. 7o, inciso III, da Lei no
12.016/09, consubstanciados no fundamento relevante do pedido e risco de
ineficácia da medida, caso deferida somente por ocasião da prolação da
sentença.
Ademais, a concessão da liminar é faculdade do
magistrado, quando entender presentes seus requisitos, cabendo à instância
superior a revisão somente quando estiver presente abuso de poder ou
ilegalidade da medida, o que no presente caso não ocorreu.
Nesse sentido há julgados da Colenda 11a Câmara
de Direito Público deste Egrégio Tribunal:
Agravo de Instrumento. Ação ordinária. Professora
de Educação Básica I contratada nos termos da LCE
n° 1.093, de 16 de julho de 2009. Decisão que
defere antecipação de tutela para determinar a
regularização do vínculo da autora, bem como a
concessão de licença-maternidade por 180 (cento e
oitenta) dias. Solução que se mantém. Aplicação do
disposto
no
artigo
198
da
Lei
Estadual
n°
10.261/68,
com
a
redação
dada
pela
LC
n°
1.054/08. LCE n°1.093/09 que prevê a extensão aos
contratados sob seu regime de disciplina do Estatuto
do
Funcionalismo
Público
Estadual.
Recurso
improvido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2208305-33.2015.8.26.0000,
Relator:
Aroldo
Viotti,
Data do julgamento: 07 de outubro de 2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004348-49.2019.8.26.0000 -Voto no 24147 (AHC)
6
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA
TEMPORÁRIA. LICENÇA MATERNIDADE. PERÍODO DE
180 DIAS. Os julgados do egrégio Supremo Tribunal
Federal afastam o discrimen entre, de um lado, o
serviço público exercido em função de cargo de
provimento efetivo e, de outro, o serviço prestado à
conta de exercício comissionado ou temporário.
Desse
modo,
interpretando
conjuntamente
o
entendimento do colendo Supremo Tribunal Federal,
a previsão legal de concessão à servidora pública
gestante de licença pelo período de 180 dias, e o
disposto
na
Lei
complementar
paulista
n°
1.093/2009, é de rigor, pois, a concessão do writ.
Provimento
do
recurso.

(Apelação
Cível
n°
0044323-48.2011.8.26.0053, Relator: Ricardo Dip, Data
do julgamento: 19 de maio de 2015).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Decisão que concedeu liminar para prorrogar licença
maternidade
para
180
dias.
Servidora
pública
estadual. Professora da rede estadual de ensino
contratada por tempo determinado, nos termos da
Lei
Complementar
Estadual
no
1093/2009.
Submissão às normas aplicáveis aos Servidores
Públicos Estaduais, por força do que dispõe o artigo
10 da referida lei. Artigo 198 do Estatuto dos
Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, LCE
10.261/68 que prevê licença à funcionária gestante
de 180 dias. Possibilidade de extensão dos mesmos
direitos à servidora temporária. Precedentes do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo e desta Colenda 11a
Câmara de Direito Público. Presença dos requisitos
para concessão da medida liminar. Decisão mantida
- Recurso improvido. (Agravo de instrumento n°
2114316-02.2017.8.26.0000, Relator: Marcelo Lopes
Theodósio, Data do julgamento: 04 de setembro de
2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004348-49.2019.8.26.0000 -Voto no 24147 (AHC)
7
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida a r. decisão tal como proferida.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator